Tribunal: TJDFT
Processo: 0728679-39.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REEXAME DE R. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO NOVO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra r. decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em ação de indenização por dano material, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise da suficiência dos elementos probatórios apresentados para concessão do benefício da gratuidade de justiça, à luz da renda declarada, da existência de aplicações financeiras e da presunção relativa prevista no art. 99, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A r. decisão agravada foi mantida por ausência de alteração no quadro fático-jurídico. A análise dos documentos apresentados revelou rendimentos mensais e anuais incompatíveis com a alegação de hipossuficiência. A simples declaração de insuficiência não vincula o julgador, sendo necessária a análise do conjunto probatório. A renda auferida pelo agravante supera o parâmetro de cinco salários mínimos estabelecido pela Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do DF, além de indicar aplicações financeiras.
IV. DISPOSITIVO
4. Negado provimento ao agravo interno, mantendo-se integralmente a r. decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 5o, inciso LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98, 99, § 2o e § 7o; Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal.